Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-47.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACESSÓRIO. MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria, conforme comunicação de ocorrência policial, relatório policial, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da busca e apreensão na residência do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, não havendo falar em absolvição.
2. Possuir, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acessórios e munições de uso permitido são condutas previstas no tipo penal do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. 2.1. Quanto à tipicidade material, a jurisprudência passou a admitir excepcionalmente a aplicação do princípio da insignificância, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição, desde que desacompanhada de arma de fogo, devendo-se verificar, no caso concreto, se ínfimo o perigo à incolumidade pública. 2.2. No caso, além de não ser ínfima a quantidade apreendida, o réu ostenta maus antecedentes, por condenação anterior transitada em julgado por delito de mesma natureza, razão pela qual ausente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
3. A 1a Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase. 3.1. No caso, deve ser reduzido o patamar de exasperação na primeira fase, pois excessivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.